Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-19.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM ALIMENTOS C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALTERAÇÃO. REGIME DE VISITAS. FÉRIAS ESCOLARES. PROPORCIONAIS.CABIMENTO. SENTENÇA MATIDA.
1. Seguindo a diretriz estampada no artigo 227 da Constituição Federal, todo e qualquer litígio envolvendo a guarda de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, sendo imperioso lhe assegurar um convívio social digno e favorável ao seu desenvolvimento.
2. Os dispositivos legais acerca da guarda de menores devem ser interpretados em harmonia com os preceitos constitucionais e com os previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, a exemplo dos Princípios da Proteção Integral e do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente, com o objetivo de resguardar o desenvolvimento pleno da pessoa e assegurar a sua segurança física e emocional. Nesta seara, o interesse do menor é direito indisponível, sendo matéria de ordem pública e relevante para a toda sociedade, assegurando-se o convívio da criança com ambos os genitores, quando ambos demonstram capacidade de criar e educar.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.